Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719270-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SONIO GOMES PEREIRA AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado. Em suas razões, o agravante sustenta que faz jus à carta de crédito, porquanto foi contemplado pelo sorteio. Alega que se desfez de seu automóvel particular, tendo escolhido o veículo e pago o sinal, mas a agravada se negou a lhe conceder a carta de crédito, sob a alegação de que seu “score” era baixo. Afirma que não há no contrato qualquer cláusula que preveja a necessidade de “score” alto ou satisfatório para a obtenção da carta de crédito. Aduz que o perigo de dano irreparável emerge da obrigação mensal de adimplir com o pagamento do consórcio, sem perspectiva de obtenção da carta de crédito. Sustenta que a urgência decorre do notório aumento dos preços dos automóveis. Esclarece que se encontra atualmente sem qualquer veículo para locomoção. Afirma necessitar do veículo para seu trabalho como comerciante. Alega que a medida não possui caráter de irreversibilidade, haja vista que a agravada pode se valer da constrição do bem para reaver o valor. Argumenta que foi induzido a erro, uma vez que a condição para a concessão da carta de crédito era de que o cliente escolhesse e indicasse o veículo para a administradora de consórcio. Liminarmente, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada conceda a carta de crédito para a compra do veículo escolhido. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A antecipação da tutela pleiteada, como é de sua essência, confunde-se como o próprio pedido em definitivo. Assim, e com o cuidado para não prejulgar a causa, o fundamento de fato de que se vale o recorrente a fim de amparar o pleito liminar, qual seja, de que a agravada se recusou injustificadamente a entregar a carta de crédito, não ostenta, por ora, a magnitude necessária para a antecipação pretendida. Isso porque, à primeira análise, não restaram claros os motivos para negativa da agravada em conceder a carta de crédito ao agravante, razão pela qual faz-se necessário a dilação probatória e o contraditório para sua melhor elucidação. Além disso, prima facie, não se vislumbra o alegado periculum in mora, haja vista que não há risco de perecimento do direito do autor. Como bem salientado pelo magistrado a quo, o agravante pode ter se precipitado em realizar negócio jurídico de compra de veículo novo sem que estivesse com a carta de crédito à sua disposição. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 13:50:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator